Tribunal: TJMT
Processo: 1025914-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO PENAL – AUTOS N.o 1025914-71.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO TAQUARI/MT.
Autor / Requerente: Jose Rivelino Moreira
Requerido: João Ribeiro da Mota
Cuida-se de queixa-crime subsidiária oferecida por Jose Rivelino Moreira em face de João Ribeiro da Mota pelo suposto cometimento do delito de abuso de autoridade disposto nos artigos 9o e 27, ambos da Lei n. 13.869/2019, com vistas a dar início a uma ação penal privada subsidiária da pública.
Segundo consta, o autor foi preso em flagrante no dia 27 de maio de 2020 por supostamente ter cometido o delito de peculato, visto ser acusado de, na condição de servidor público, ter utilizado de maquinário pertencente ao município para realizar serviço de aterro em propriedade particular.
De acordo com a acusação, o requerente permaneceu detido por 27 (vinte e sete) horas mesmo tendo apresentada toda documentação (Lei Municipal n. 274/2001 regulamentada pelos Decretos n. 89/2009, 525/2019 e 530/2019) que comprova se tratar de serviço lícito, desde que realizado mediante pagamento prévio de taxa, o que efetivamente ocorreu.
O delito de abuso de autoridade, por disposição do artigo 3o da Lei n. 13.869/2019, é processado por meio de ação penal pública incondicionada. In casu, o Ministério Público se quedou inerte, o que deu azo à interposição de queixa subsidiária com fundamento do artigo 29 do CPP.
Com base no exposto, a defesa requer, pois, o processamento e recebimento da queixa-crime com a concessão de prazo ao Ministério Público de Alto Taquari para manifestação e, ao final, a condenação do requerido. Elencou rol de testemunhas.
Pois bem.
Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo requerente, conforme declaração de hipossuficiência apresentada (id. 69341478 - Pág. 15).
No que toca ao pedido de juntada do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000512-03.2020.8.11.0092 e do Inquérito Policial n° 1000743-30.2020.8.11.0092, vislumbro pertinência na solicitação e, portanto, defiro-a (id. 69659466 - Pág. 1).
Nos termos do artigo 4o, caput, da Lei 8.038/1990 e do artigo 242 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, notifique-se o requerido para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, apresente resposta escrita, facultando-lhe acesso à queixa-crime e aos documentos que instruem o processo (art. 4a, parágrafo 1o, da Lei 8.038/1990)
Após, sejam-nos os autos conclusos.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada